Tribunal: TJDFT
Processo: 0731326-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731326-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZA REGINA BATALHA DE GOES, RAQUEL BATALHA DE QUEIROZ AGRAVADO: CALIDAD III CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, YANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAMILA LOPES VALADARES, SIDNEI MOTA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON SARKIS CARMINATI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Nulidade de Citação – Aviso de Recebimento Assinado Por Funcionário da Portaria – Endereço do Imóvel Vendido – Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos Presentes – Deferimento. ELIZA REGINA BATALHA DE GOES e RAQUEL BATALHA DE QUEIROZ interpõem Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou arguição de nulidade de citação nos seguintes termos, in verbis: “(...) Não assiste, contudo, razão à executada no tocante à alegação de invalidade da citação realizada. Isso ocorre porque a carta de citação foi encaminhada para Solar de Brasília, Quadra 02, Conj. 4, Casa 29 - Lago Sul (ID 145823753), constando o referido endereço como domicílio da executada na escritura de compra e venda lavrada perante o 10a Ofício de Notas e Protestos de Ceilândia (ID 144190560). Além disso, a executada não acostou aos autos nenhum documento comprobatório de que possui domicílio em localidade diversa. Vale, ainda, mencionar que a executada é a proprietária do imóvel para o qual foi endereçada a carta de citação. (...) Tendo, pois, no caso em apreço, o mandado de citação sido encaminhado para endereço de propriedade da executada e que foi por ela mesmo declarado como seu domicílio em sede de escritura pública perante o 10a Ofício de Notas e Protestos de Ceilândia (ID 144190560), bem como tendo o referido documento sido recebido por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, inviável se torna o acolhimento da impugnação que alega a existência de nulidade de citação. No tocante ao bloqueio realizado na conta da parte executada, verifica-se que transcorreu o prazo concedido para apresentação de impugnação no dia 03/07/2023, razão pela qual se impõe a transferência da quantia para conta judicial e a expedição de alvará em favor do exequente. (...)” Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Constato claro equívoco na Decisão agravada, no ponto em que afirmou serem as executadas proprietárias do imóvel em que se deu a citação. Ora, a Sentença exequenda reconheceu o crédito relativo à comissão de corretagem justamente pela venda do referido imóvel. Se o imóvel foi vendido antes do ajuizamento da demanda, certamente as agravantes não residem mais lá. Portanto, é muito provável que, de fato, a citação foi nula, notadamente porque o aviso de recebimento foi assinado pelo porteiro. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano advém dos atos constritivos e expropriatórios que a parte agravante está sendo submetida, não obstante a possibilidade de levantamento dos valores já penhorados. Deixo de determinar, neste momento, a devolução imediata das quantias penhoradas pois não restou demonstrada a natureza alimentar ou mesmo o risco de dano pelo simples fato da constrição. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a tramitação do feito na origem e eventual ordem de levantamento dos valores em benefício dos exequentes até o julgamento definitivo do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator